Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Cirurgia bariátrica. Gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica que comprova a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo próprio. Superveniente perda parcial em relação à obrigação de fazer. Valor fixado para compensar o dano moral que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta redução.